Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705808-64.2023.8.07.0002 APELANTE: ELIANE FERREIRA CAVALCANTI APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Examinados detidamente os autos, conquanto estejam em grau recursal, observa-se que não foi indicada na petição inicial o valor da causa, embora esse também tenha sido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios na r. sentença. Assim, à apelante-embargante para, em 10 dias, já considerada a dobra legal, indicar o valor atribuído à causa nos presentes embargos à execução, nos termos do art. 291 do CPC. Brasília - DF, 10 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora